Tribunal: TJDFT
Processo: 0028969-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No Processo: 0028969-65.2014.8.07.0001 APELANTE: KENNEDH JUNIO CASTRO CUNHA DESPACHO Trata-se de apelação criminal interposta por Kennedh Junio Castro Cunha em face de sentença proferida pela Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual o condenou à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo (ID 11335925). Devidamente intimada da sentença (ID 11335928), a Defesa não se manifestou. Por sua vez, o apelante compareceu pessoalmente ao cartório do MM. Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e informou ter interesse em recorrer da sentença, oportunidade em que destacou não ter condições financeiras para constituir Advogado, desejando ter a sua defesa patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica da Uniplan. Dado vista dos autos ao NPJ/Uniplan, o referido Núcleo de Prática Jurídica requereu a remessa dos autos ao E. TJDFT para a apresentação das razões recursais em segunda instância, na forma do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID 11335932). Vindo os autos à segunda instância, a Secretaria da Segunda Turma Criminal deu vista à apelante para a apresentação das razões recursais (ID 11371667). No entanto, certificou-se que decorreu o prazo sem que fossem apresentadas as contrarrazões recursais (ID 13143061). Dessa forma, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para a apresentação das razões recursais do apelante, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para apresentação do parecer ministerial, retornando os autos conclusos a esta Relatoria. P.R.I. Brasília, 11 de dezembro de 2019. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator